Tribunal: TJES
Processo: 5012521-49.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012521-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALDO ROGERIO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012521-49.2022.8.08.0024

EMBARGANTES
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: ALDO ROGERIO GOMES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

2. O embargante alega a existência de omissão no acórdão, posto que os documentos nos autos apontam que o militar usufruiu do período de férias.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em análise, não se verifica omissão a ser sanada. Ambas as decisões proferidas — tanto aquela originária quanto a que julgou os embargos anteriores — encontram-se devidamente fundamentadas, com exame suficiente dos pontos relevantes à controvérsia. A jurisprudência é firme no sentido de que não há omissão quando o julgador aprecia a questão de forma diversa do interesse da parte, ainda que de maneira sucinta, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

5. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, devendo se pronunciar apenas sobre aqueles considerados relevantes à formação de seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ: "O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, como ocorreu no caso concreto." (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/05/2018).

6. Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios. Sem custa e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)